Tribunal: TJSP
Processo: 2277906-82.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.